Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-51.2024.8.07.0021
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO PACTUADO. FINANCIAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento em que se discute a legalidade da cobrança de valores superiores ao pactuado na compra e venda de veículo automotor. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a vendedora à restituição, referentes à quantia cobrada indevidamente, e rejeitou o pleito de indenização por danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação: o consumidor, buscando indenização por dano moral, e a empresa vendedora, pleiteando a improcedência integral da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inclusão de valores não pactuados no contrato de financiamento caracteriza cobrança indevida e enseja restituição;
(ii) verificar se a cobrança indevida, por si só, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se relação de consumo nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo a controvérsia ser analisada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.
4. O contrato de compra e venda previa valor total de R$ 124.280,00, com acréscimo apenas de taxa de despachante no importe de R$ 690,00. Contudo, o contrato de financiamento e a nota fiscal indicaram valor superior, de R$ 135.990,00, o que evidencia cobrança excessiva sem justificativa plausível.
5. A inclusão de valores adicionais sem prévia informação ao consumidor caracteriza prática abusiva e afronta aos arts. 6o, III, 31 e 51, IV e X, do CDC, configurando enriquecimento ilícito vedado pelo art. 884 do Código Civil.
6. O fornecedor não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, uma vez que não demonstra a regularidade dos valores cobrados nem a existência de ajuste contratual que autorizasse a majoração.
7. A jurisprudência reconhece que o inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, desacompanhados de prova de violação aos direitos da personalidade, não geram, por si sós, dano moral. O aborrecimento decorrente de controvérsia contratual insere-se nos dissabores da vida civil e não atinge a dignidade da pessoa humana (STJ, AgInt no AREsp 784.206/RS; AgRg no Ag 865229/DF).
8. Ausente prova de abalo psicológico relevante ou de constrangimento público, não há falar em indenização por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
9. Mantém-se a condenação da vendedora à restituição do valor cobrado indevidamente, afastando-se o pedido de indenização moral, por não demonstrada ofensa a direito da personalidade.
10. Inviável a majoração de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), porquanto ambos os recursos foram desprovidos, conforme entendimento consolidado no âmbito das Turmas Cíveis do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento:
1. A inclusão de valores não pactuados no contrato de financiamento de veículo configura cobrança abusiva e enseja restituição do montante pago em excesso.
2. A cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo à personalidade, não gera dano moral indenizável.
3. É indevida a majoração dos honorários recursais quando ambas as partes interpõem apelação e seus recursos são improvidos.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 422, 884 e 927; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 31, 51, IV e X; CPC, art. 373, II, e art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 865229/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. 24.05.2007; STJ, AgInt no AREsp 784.206/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.03.2017; TJDFT, Acórdão 1852093, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 2007728, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.06.2025; TJDFT, Acórdão 1790030, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29.11.2023.